Tribunal: TJDFT
Processo: 0713013-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. MULTA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
1. RECURSO DE SMILES FIDELIDADE S/A
1.1 - A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
I.2 - Insurge-se a recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.200,00, referente à restituição, na forma dobrada, do valor das taxas dos bilhetes cancelados.
1.3 - De acordo com o art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, vincula o fornecedor, salvo se comprovar a ocorrência de “erro de fácil constatação”, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. O aludido artigo visa impedir que o fornecedor desista do negócio, a prejudicar e frustrar justa expectativa do consumidor.
1.4 - A parte autora demonstrou fato constitutivo de seu direito de reembolso da taxa de cancelamento, ao colacionar aos autos informativo publicitário, nos termos do artigo 373, I, do CPC (ID 101192764 - Pág. 1/6), documento não impugnado pelo requerido.
1.5 – Ante o exposto, em razão da cobrança indevida mediante erro injustificável, torna-se impositiva a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela parte consumidora (CDC, art. 42, parágrafo único). Frisa-se que, após o ajuizamento da ação, a companhia aérea realizou a operação de estorno da “taxa de cancelamento” cobrada de R$ 1.200,00. Desse modo, a par do estorno efetuado, o consumidor faz jus à restituição da importância complementar de R$ 1.200,00.
1.6 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.7 - Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
2 - RECURSO DA AUTORA
2.1 – Insurge a autora contra sentença, na parte em que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral.
2.2 – Alega, em apertada síntese, que foi vítima de ato discriminatório por gênero, em face de tratamento anti-isonômico e ofensivo a sua personalidade, perpetrado pela Cia Aérea recorrente ao promover reembolso extrajudicial a outro passageiro, seu companheiro, em idêntica situação.
2.3 - Com efeito, a par da relação de consumo havida entre as partes, cabe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos da pretensão indenizatória, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2.4 – Nesse caso, à luz da prova produzida e a partir da regra do ônus da prova prevista no Código de Processo Civil, nos termos da decisão atacada, entendo que não estão demonstrados os pressupostos para o dever de indenizar. Isso porque para vingar pretensão indenizatória com fundamento em tratamento ofensivo, a parte autora deveria demonstrar que o retardo ou negativa da restituição decorreu por motivo discriminatório, circunstância que não demonstrada.
2.5 – O ato foi realizado por sistema, baseado em regras de negócio de programação de software, sem qualquer interferência humana subjetiva. De mais a mais, o cancelamento unilateral do voo e as dificuldades inerentes ao atendimento dos clientes constituíram reflexos do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento aos diversos passageiros afetados por esse fortuito externo.
2.6 - Desse modo, não subsidia a reparação por dano moral, por demandar grave afetação aos direitos da personalidade, razão pela qual, nesse ponto, não merece reforma a sentença vergastada.
2.7 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
2.8 – Condeno a recorrente/autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico do recurso (R$ 3.000,00).